Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DETERMINAÇÃO PARA INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUSTEIO DE UTI PRIVADA. MELHORA CLÍNICA. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a perda superveniente do interesse de agir e julgou improcedente o pedido inicial quanto ao custeio dos gastos com a internação da autora na rede hospitalar privada. Em suas razões, alega que quando a família da recorrente procurou o nosocômio privado não havia como avaliar a gravidade do caso, pensando que o tratamento seria coberto pelo plano ambulatorial de que dispunha a autora. Narra que ao ser consultada, os médicos avaliaram pela impossibilidade de alta sob pena de vir a óbito, o que inviabilizou sua saída do hospital e a consequente busca por unidade pública. Sustenta que o médico solicitou a internação em leito de UTI em 18/07/2023, sendo a ação ajuizada no mesmo dia, com o deferimento da tutela de urgência e a intimação da Central de Regulação de Leitos. Relata que a requerente permaneceu no hospital privado até sua alta médica, mesmo estando o réu ciente de que tinha necessidade de ser internada em unidade pública. Sustenta que houve omissão estatal e também o descumprimento da obrigação disposta na tutela provisória concedida, cabendo ao réu arcar com os custos decorrentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A efetividade de referido direito se realiza por meio de políticas sociais e econômicas a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como com a implementação de políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional.
IV. No caso em análise, o recorrido foi intimado a disponibilizar leito de UTI para a autora em 19/07/2023 às 00:15, tendo os reguladores plantonistas acusado o recebimento e ciência da ordem judicial e inserido a solicitação no mapa de espera de UTI da Central de Regulação de Internação Hospital. Contudo, em 20/07/2023 a paciente foi retirada do mapa de espera por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI). Analisando os autos, verifica-se que há informação demonstrando que a autora não necessitou de internação em leito de UTI por melhora clínica.
V. Nesse contexto, observa-se que não restou configurada a omissão estatal, porquanto a decisão que deferiu a tutela provisória determinou que fosse observada a ordem de internação seguindo os critérios técnicos, prioritários e de urgência da Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES e que, no período da intimação até a alta da UTI, houve a busca ativa pelo Distrito Federal de leito de UTI público. Ademais, não ficou demonstrado nos autos os gastos que a parte autora teve com leito de UTI.
VI. Frise-se que a parte autora buscou inicialmente o hospital privado por sua livre escolha e determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade.
VII. Desse modo, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela parte autora/recorrente.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.